Tribunal: TJES
Processo: 5005457-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005457-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE AO QUADRO DA RESERVA REMUNERADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS IMPLEMENTADOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 934/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 24-F DA LEI FEDERAL Nº 13.954/20. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005457-18.2022.8.08.0014

Recorrente: CARLOS DA SILVA SANTOS

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4372766).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CARLOS DA SILVA SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recorrente é militar da reserva remunerada;
b)
que em razão da remuneração bruta não atingir o teto máximo previsto para o regime de previdência social, era beneficiado pela imunidade previdenciária;
c)
que o recorrente é vinculado ao regime especial de previdência, no qual em razão da imunidade previdenciária, não sofria descontos em sua folha de pagamento;
d)
que com a entrada em vigor da Lei Ordinária nº 13.954/20, fora sancionada Lei Complementar nº 934/20 que instituiu de forma compulsória o Fundo de previdência social no patamar de 9,5% a incidir sobre a remuneração de todos os proventos militares, desconsiderando a imunidade anteriormente concedida;
e)
que pretende a nulidade do ato administrativo que determinou os descontos previdenciários na folha de pagamento do recorrente;
f)
que não há óbices para aplicação da imunidade tributária para o recorrente, haja vista que a Lei nº 13.954/2019 não abarcou os militares;
g)
que o recurso seja conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos do recorrente, bem como que seja deferida a gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possível ilegalidade nos descontos previdenciários implementados pela Lei Complementar nº 943/20 que instituiu o Fundo de Proteção Social dos Militares.

Alega o recorrente que integra à reserva militar remunerada desde 26/09/2019, data na qual era beneficiário da imunidade previdenciária, haja vista que seus proventos não ultrapassavam o teto da previdência, de modo que não era aplicado a contribuição na alíquota de 11% sobre a quantia que excedia ao teto do regime de previdência social.

Todavia, foi editada Lei Complementar Estadual de nº 943/2020 a qual criou o Fundo de Proteção Social dos Militares, que implementou a alíquota de 9,5% sobre a integralidade dos valores recebidos pelos Militares, os quais, segundo a parte, não seriam devidos, pois desconsideram a isenção previdenciária, que seria seu direito adquirido.

Pois bem.

A Lei nº 13.954/2019 estabelece no art. 24-F:

“Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”

A controvérsia surge a partir da interpretação do artigo, uma vez que sua aplicação acerca do direito adquirido limita-se aos requisitos para concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei aplicável àquela época, não havendo interpretação extensiva que dê abertura para discussão sobre aplicação de alíquota previdenciária instituída por lei posterior, a qual foi substituída por lei nova.

Frisa-se que o referido dispositivo é claro ao destacar que o direito adquirido ali resguardado é o para
a concessão de inatividade remunerada
, não permitindo, o próprio texto legislativo, interpretação extensiva quanto à sua aplicabilidade.

Necessário destacar que o direito pretendido pelo recorrente distancia-se da jurisprudência consolidada no STF e no STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E DE PENSIONISTAS. LEI ESTADUAL N. 18.370/2014 E DECRETO N. 578/2015. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO NÃO FOI REBATIDO. SÚMULA N.283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. NATUREZA INTERNA CORPORIS. ADI N. 3.015/DF E DA ADI N. 3.128/DF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A NÃO TRIBUTAÇÃO. I - O presente feito decorre de mandado de segurança objetivando que a impetrada se abstenha de efetuar o desconto dos aposentados e pensionistas, contribuição previdenciária, com ressarcimento das contribuições eventualmente descontadas desde a impetração, devidamente corrigidas. No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a segurança foi denegada. I[...] VII - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da validade da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos e pensionistas, a partir da Emenda Constitucional n. 41/2003, nos termos do que ficou decidido nos autos da ADI n. 3.015/DF e da ADI n. 3.128/DF. Confiram-se: ADI n. 3128, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004 e RMS 53.538/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2017.
VIII - Por fim, verifica-se que a recorrente visa à submissão ao antigo regime jurídico tributário que impunha menor carga tributária, o que está em nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos.
Confira-se: RMS n. 54.296/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017. IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 59.173/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.) grifos meus

O Excelso STF ao analisar o tema proferiu julgado com repercussão geral, registrado sobre o nº 160, o qual foi repetido por julgados do E. TJES.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral:
“É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) grifos meus

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 5001407-59.2020.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: MANOEL JOSE DE CARVALHO RELATOR DESIGNADO: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que servidor público militar inativo portador de doença incapacitante impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei n.º 13.954/19) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.
2. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 3. Conforme entendimento do e. STF, “não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento” (STF, ADI 3128).

4. Com a reforma da previdência, houve revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF, de modo que aos militares estaduais se aplica o regime previdenciário previsto na Lei Federal n.º 13.954/19 e na Lei Complementar Estadual n.º 943/20, não se aplicando a eles, por força de lei (art. 24-E do Decreto-Lei Federal n.º 667/69), o regime previsto na Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo).
5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5001407-59.2020.8.08.0000. Data 20/11/2020. 4º Câmara Cível. Relator Designado Arthur Jose Neiva de Almeida) grifos meus

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares. 3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.
4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos. 5. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5002050-17.2020.8.08.0000. Data 19/07/2021. 3º Câmara Cível. Relator Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho) grifos meus

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002006-95.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM AGRAVADO: SEBASTIÃO PATROCÍNIO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS-MILITARES - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – LEI FEDERAL Nº. 13.954/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. Com a Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles (militares) não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. 2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3
. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e Agravada SEBASTIÃO PATROCÍNIO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002006-95.2020.8.08.0000. Data 02/09/2021. 1º Câmara Cível. Relator Des. Annibal de Resende Lima) grifos meus

Destarte, é certo que não há possibilidade de se falar em direito adquirido sobre imunidade previdenciária quando a referida norma que era utilizada como base para tal imunidade houver sido alterada por nova lei que tenha respeitado os trâmites legislativos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

Condeno os recorrente em custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)